Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722404-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVANIL PEDRO DE FARIA JUNIOR AGRAVADO: CHARLES LUCIANO DA SILVA BORGES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEVANIL PEDRO DE FARIA JÚNIOR contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de conhecimento ajuizado pelo agravante em face de CHARLES LUCIANO DA SILVA BORGES. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 158374842, autos de origem). Em suas razões (ID 47568259), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) é isento da declaração de imposto de renda; 3) em virtude das lesões e sequelas decorrentes do acidente, está incapacitado de desenvolver atividade laboral e sem auferir renda; 4) mesmo quando exercia atividade laboral, não recebia remuneração superior a 5 salários-mínimos; 5) o fato de ser assistido por advogado particular não lhe retira o direito ao benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Cabe ao juiz verificar se o requerente não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o agravante afirmar não ter condições de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Embora junte o extrato bancário dos últimos 3 meses, a movimentação bancária é incompatível com as despesas alegadas, fato que demonstra não ser esta a principal conta bancária do agravante (ID 47568265). Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato bancário dos últimos 3 meses das outras contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator